Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTRIÇÃO NACIONAL DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO OU PROCESSO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Existindo apenas o registro de ocorrência policial, que não gerou investigação ou processo criminal, a medida cautelar deve ser pleiteada no Juízo Cível, objetivando a salvaguarda dos direitos patrimoniais pretendidos pela apelante.
2. Recurso conhecido e não provido.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}